Tribunal: TJES
Processo: 5007142-32.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007142-32.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANETE BRAVIN BUBACK
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5007142-32.2023.8.08.001

EMBARGANTES/EMBARGADAS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e
VANETE BRAVIN BUBACK

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. TENTATIVA DESCABIDA DE AMBAS AS PARTES EM REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e
VANETE BRAVIN BUBACK
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, ao ID 9483646, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado apresentado pela parte autora.

Em suas razões recursais (ID 9530713), a requerida aduziu que a decisão colegiada é contraditória, porquanto argumentar que a assinatura é divergente não é suficiente para desqualificar a documentação oficial apresentada. Sustentou que se existe dúvida quanto à validade da assinatura, é evidente que uma perícia grafotécnica seria necessária. Portanto, com base no argumento do acórdão, deveria a presente ação ser extinta. Requereu, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja sanada a contradição apontada.

A parte autora, por sua vez (ID 9578860), afirma que o acórdão é omisso/contraditório, porque a nulidade do TOI já é suficiente para a condenação em danos morais. Requereu, ao final, o provimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada, com a apreciação dos aspectos jurídicos eriçados, devendo a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, conforme foi apontado no voto de divergência.

Apenas a requerida apresentou contrarrazões ao ID 9674870.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço de ambos os embargos de declaração opostos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

Dito isso, passo a análise individual do mérito recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EDP (ID 9530713).

Rememoro que, em suas razões (ID 9530713), a requerida aduziu que a decisão colegiada é contraditória, porquanto argumentar que a assinatura é divergente não é suficiente para desqualificar a documentação oficial apresentada. Sustentou que se existe dúvida quanto à validade da assinatura, é evidente que uma perícia grafotécnica seria necessária. Portanto, com base no argumento do acórdão, deveria a presente ação ser extinta. Requereu, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Pois bem.

Voltando ao exame do caso concreto, ao analisar, detidamente, os embargos opostos pela ré, observei que a embargante argui as matérias acima mencionadas em tentativa descabida de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado consignou expressamente acerca da dispensa da prova pericial e evidente falha na prestação dos serviços da requerida. Rememora-se (ID 9483646):

“(...) Analisando os argumentos trazidos pelas partes e a provas produzidas nos autos, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do TOI se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

A Recorrida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente que tenha cumprido rigorosamente as disposições normativas relativas ao procedimento de vistoria, de modo que merece procedência o pedido de declaração de inexistência de débito, concernente à cobrança oriunda do referido TOI.

Registre-se que a jurisprudência tem se inclinado no sentido da impossibilidade de corte de energia em razão de inadimplemento de fatura de recuperação de consumo. O corte também não pode ser justificado por débitos pretéritos, como observado na sentença.

Cabe destacar que, embora o TOI tenha sido assinado (ID 8237799 - pág.03), a assinatura diverge da existente no documento da autora (ID 8237803) e da procuração colacionada aos autos (ID 8237804) - sendo patente a divergência, prescindindo de realização de prova pericial (...)”.

À vista disso, não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Com efeito, é caso de negar provimento aos embargos opostos pela EDP.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA (ID 9578860)

Rememoro que, em suas razões (ID 9578860), a autora/embargante aduziu que o acórdão é omisso/contraditório, porque a nulidade do TOI já é suficiente para a condenação em danos morais. Requereu, ao final, o provimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada, com a apreciação dos aspectos jurídicos, devendo a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, conforme foi apontado no voto de divergência.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo da parte, inexiste o vício apontado.

O voto vencedor, de relatoria desta magistrada, abordou pormenorizadamente acerca da improcedência do pedido de danos morais. Rememora-se (ID 9483646):

“(...) Por fim, quanto ao pedido de condenação em danos morais, entendo incabível.

Inexistindo nos autos comprovação de negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, tampouco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, entendo que não há fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral (...).”

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com a decisão anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado, conforme fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.